Tribunal: STF
Processo: RE 1434692
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 39) opostos em 12.09.2023 (eDOC 42) em face de acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos seguintes termos (eDOC 37):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG referese, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, I, do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 39, p. 4-5):



    “O v. acórdão embargado acabou por manter o acórdão proferido pelo Tribunal a quo que, por sua vez, julgou improcedente inclusive o pedido subsidiário formulado na presente demanda, relativo a mera aplicação do artigo 10 da LCE nº 1.080/08, que prevê expressamente a progressão automática do grau “A” para o “B” com base em um único requisito, relativo ao tempo de serviço (cumprimento do estágio probatório – três primeiros anos no serviço público). E o fundamento utilizado para tanto foi, essencialmente, no sentido de que o item nº 2 da ementa do Tema nº 439 da RG é inaplicável ao presente feito, por se referir, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. 



    (...)



    Extrai-se dos citados trechos do v. acórdão ora embargado que, no que se refere ao pedido subsidiário formulado na presente demanda e devolvido por meio do recurso extraordinário, entendeu -se que seria inaplicável o item nº 2 da emenda do Tema nº 439 de Repercussão Geral, sob o fundamento de que tal item só se aplica aos servidores paranaenses regidos pela Lei nº 13.666/02. 



    Enquanto que, como a seguir será demonstrado, o v. acórdão ora embargado diverge de acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal”. 



    Aponta-se como paradigma o ARE 797.477-segundo-AgR, Primeira Turma, ressaltando que são “as mesmas causas de pedir e pedidos do presente -, no qual se manteve a decisão monocrática no sentido de parcial provimento ao recurso extraordinário dos servidores públicos do Estado de São Paulo, a fim de permitir a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, para verificar-se o direito de ter os vencimentos reajustados” (eDOC 39, p. 5) (grifos dos originais)



    Afirma-se que no referido paradigma “foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário interposto por servidores públicos paulistas, a fim de permitir, apenas, a avaliação dos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e titulação, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para que seja verificado, caso a caso, o direito de ter os proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa” (eDOC 39, p. 6). (grifos dos originais)



    Menciona-se decisões monocráticas exaradas nas Reclamações 26.182/SP; 26.183/SP e 27.752/SP, alegando-se que tais julgados cuidam de matéria idêntica à presente. 



    Por fim, postula-se o seguinte (eDOC 39, p. 10):



    “(...) seja conhecido e provido o presente recurso, destinado uniformizar a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, de modo que se reconheça a divergência entre o v. acórdão recorrido e a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte para, ao final, conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de forma a assegurar a observância dos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, para fins de progressão e promoção, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem com determinação para que seja verificado, caso a caso, o direito de os Autores terem os seus proventos reajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa”. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 44). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Eis a ementa do acórdão apontado pela parte Embargante como paradigma (ARE 797.477-AgR-segundo, Primeira Turma): 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos , com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos ) (Supremo Tribunal Federal – Órgão Julgador: Primeira Turma - SEGUNDO AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 797.477 SÃO PAULO – Julgado em 24/05/2016 - Publicado no DJe em 01/07/2016)”. 



    Com efeito, o aresto ora embargado está assim ementado (eDOC 37, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.05.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. RE 606.199-RG. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. 



     Em relação ao item 2 da ementa do RE-RG 606.199 (Leading Case do Tema 439 da Repercussão Geral), ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos.



    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:



    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”.



    Na hipótese, referente ao item 2 da ementa do RE-RG 606.199 (Leading Case do Tema 439 da Repercussão Geral), ambas as Turmas, em julgamento mais recentes, têm decidido no mesmo sentido do acórdão ora embargado.



    Por oportuno, extraio os seguintes fragmentos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.359.013-AgR-EDv, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.09.2022:



    2. A parte embargante aponta o acórdão proferido pelo Plenário deste Tribunal no RE 606.199-RG (Tema 439) como paradigmático da divergência jurisprudencial. Afirma que:



    (i) houve contrariedade ao entendimento firmado no julgamento do Tema 439, especificamente quanto ao segundo ponto da tese, que assegurou aos servidores inativos o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação; (ii) ainda que o paradigma trate de lei de Estado diverso, o entendimento deve ser aplicado ao caso dos autos, uma vez que a força vinculante dos precedentes decididos em repercussão geral deve incidir a todas as hipóteses nas quais se discuta a mesma controvérsia jurídica e não somente os casos idênticos.



    (...)



    4. É o relatório. Decido.



    5. O presente recurso não se mostra admissível. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas for no mesmo sentido da decisão embargada. Com efeito, as duas Turmas deste Tribunal já afirmaram que o item 2 da ementa do Tema 439 da RG aplica-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes. 3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (ARE 1.353.240-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 



    EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento. Lei Complementar Estadual nº 1.080/08. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese em disputa nos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a questão foi decidida com base no Tema nº 439 de RG. Assim, inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelos recorrentes, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 2. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.339.239-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)”. 



    6. Ademais, para dissentir do acordão recorrido, seria necessário proceder à análise de legislação local (Lei municipal 6.228/2015), o que impede o seguimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido:



    (...)



    7. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: RE 1.358.958-ED, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.358.308, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.360.548, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência”. (grifos nossos)



    Destaco, ainda, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido no RE 1.360.548-ED-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.03.2022:



    “(...) 4. Quanto à alegação de que, “no presente caso, deverá vir aplicado o item 02 do Tema 439”, como ressaltado na decisão agravada, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.339.239 (Sessão Virtual de 19.11.2021 a 26.11.2021), confirmou decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, na qual se assentou que “o item nº 2 da ementa do Tema 439 de RG se refere, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02, do Estado do Paraná”. Confira-se a ementa do acórdão (...)”. 



    Veja-se, a respeito, o RE 1.334.593-AgR-EDv-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 06.12.2021, no qual foi indicado o mesmo aresto paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos”. 3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” . 



    Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, DJe 19.04.2023, confirmou tal orientação, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.11.2022. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.199-RG. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ARTS. 330 e 331 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência (arts. 330 e 331 do RISTF). 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 3. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330, 332 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente